Tribunal: TJBA
Processo: 8031571-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031571-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FERNANDES VIEIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANTAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REALIZAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO RECAMBIAMENTO DO RÉU. OCORRÊNCIA DO JULGAMENTO DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado constituído em favor de réu preso, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Antas/BA que determinou a realização de sessão do Tribunal do Júri com a participação do acusado por videoconferência, sob o fundamento de inviabilidade logística e orçamentária para seu recambiamento. Sustenta-se violação à plenitude de defesa, ao contraditório e à ampla defesa. No curso do processamento do writ, a sessão do júri foi realizada, culminando em sentença condenatória proferida contra o
P
aciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no presente habeas corpus, após a realização da sessão do Tribunal do Júri e a prolação da sentença condenatória, que constituem superveniência de fato capaz de tornar prejudicado o pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da sessão plenária do Tribunal do Júri, com a instalação regular do Conselho de Sentença e a prolação de sentença condenatória, configura fato novo que esvazia o objeto do habeas corpus.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a perda superveniente do objeto do habeas corpus nas hipóteses em que
sobrevêm
sentença condenatória, a qual representa novo título judicial.

5
. Nos termos do art. 659 do CPP e do art. 266 do RITJBA, cessada a suposta coação ilegal, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, inexistindo mais utilidade ou interesse processual na análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de sessão plenária do Tribunal do Júri e a consequente prolação de sentença condenatória tornam prejudicado o habeas corpus que questiona a legalidade da decisão que determinou a participação do réu por videoconferência.

2.
A realização do ato processual impugnado esvazia o interesse processual e impede a análise do mérito do pedido.

3.
A perda superveniente do objeto do habeas corpus deve ser reconhecida quando cessada a coação alegadamente ilegal antes do julgamento do writ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, LVII e XXXVIII, "a"; CPP, arts. 185, § 2º; 564, IV; 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 789.240/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 163.316/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8031571-61.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
GABRIEL
FERNANDES VIEIRA SILVA
(OAB/SE 14.113),

em favor do Paciente
LUCAS MATOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ANTAS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente da
realização
da
sessão de julgamento do plenário do júri, com a prolação de sentença condenatória em desfavor do ora Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03